Tribunal: STF
Processo: ARE 1260235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 68):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO.
    Em que pese a saúde seja direito de todos e dever do Estado, no caso concreto a autora tem à sua disposição plano de saúde privado. Importante referir que a operadora de plano de saúde recebe contraprestação da parte autora, não sendo razoável exigir do Estado o custeio dos fármacos indicados na inicial.
    Estando a agravada coberta por vínculo contratual de plano de saúde privado, compete a este o fornecimento do tratamento, sendo o ente público parte ilegítima para responder à presente ação, tendo em vista que o art. 199 da Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva dos entes públicos, em julgado assim ementado (eDOC 2, p. 14):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO.
    Verificada omissão em relação ao pedido do Município referente ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Estando a agravada coberta por vínculo contratual de plano de saúde privado, compete a este o fornecimento do tratamento, sendo o ente público parte ilegítima para responder à presente ação, tendo em vista que o art. 199 da Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas.
    Extinção do feito, diante da ilegitimidade passiva dos réus, nos termos do art. 485, VI, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 6º e 196 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A medicação pleiteada é de extrema necessidade, uma vez que a Recorrida depende da mesma, pois o risco de agravamento e complicações da doença é evidente podendo inclusive levá-la à morte, portanto não há como se afastar o dever dos entes públicos de fornecer a medicação como meio de garantir a vida da Recorrente, direito garantido constitucionalmente no Artigo 196 da CF/1988, estabelecendo que "a saúde é DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO.” (eDOC 2, p. 85)
    Aduz-se, ao fim, que “o fato da recorrente ser beneficiária de plano de saúde não se presta a afastar o dever constitucional estatal de tutela do direito à saúde dos cidadãos no fornecimento de medicamentos não cobertos pelo Plano.” (eDOC 2, p. 88)
    O Tribunal de origem entendeu que a matéria em análise não se enquadra ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 283 e 356 do STF (eDOC 3, p. 13-23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), em que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. O julgado foi assim sintetizado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
    A detida análise do inteiro teor do julgamento de repercussão geral não deixa dúvidas quanto à interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, de modo que a responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde. Do rol de precedentes colacionado pelo Ministro Luiz Fux, relator do RE-RG 855.178, recorto, por oportuno, trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do ARE 825.641, que articula no que aqui importa:
    “(...) no tocante à discussão sobre a responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    (...)
    Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões – proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame – têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes (AI 732.582/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 586.995-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 607.381-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 607.385-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 626.382-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 641.916-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.)” (grifos meus)
    Ainda nesse sentido, seguindo a jurisprudência que se cristalizou na Corte em relação à solidariedade dos entes federados para a efetivação do direito à saúde a todos, saliente-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator da Suspensão de Tutela Antecipada 175-AgR, apreciada pelo Tribunal Pleno, Dje 30.4.2010, em que sustentou o direito à saúde de forma universal e igualitária, vedando toda e qualquer forma de distinção:
    “O constituinte estabeleceu, ainda, um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde.
    Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, o art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo (STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, DJ 26.02.2007).
    O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da Federação, garantindo, inclusive, a “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (art. 7º, IV, da Lei 8.080/90).” (grifos meus)
    Desse modo, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto assentou que, “Estando a parte coberta por vínculo contratual de plano de saúde privado, compete a este o fornecimento do tratamento, não possuindo os entes públicos legitimidade para responder à presente ação” (eDOC 2, p. 17), ao passo que esta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a legitimidade passiva solidária dos entes federados, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil. 
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente